Tribunal: STF
Processo: HC 177156
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Embora essa circunstância, por si só, nem sempre indique a necessidade de prisão preventiva, no caso concreto, as instâncias ordinárias, em regra soberanas na valoração dos fatos, convenceram-se da longa, efetiva e injustificada fuga do acusado.



    2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que “o AGRAVANTE jamais teve conhecimento acerca de investigação ou ação penal em seu desfavor” demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, não cabível na via restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.